Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0733219-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO AUGUSTO AIRES AGRAVADO: TANIA MARIA SOARES PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que junte aos autos cópias das três últimas declarações do imposto de renda e o extrato atualizado das contas bancárias existentes de titularidade do agravante. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator